Tribunal: TJES
Processo: 5001474-48.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-48.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001474-48.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO onde a parte autora é credora da requerida da importância de R$ 34.110,69 (trinta e quatro mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos), representada por 90 Duplicatas emitidas com prazo de pagamento para 30 dias, oriundas da venda de materiais de construção, devidamente acompanhada das respectivas assinaturas do devedor/prepostos, confirmando a entrega de Mercadorias e que o material vendido foi entregue na obra de construção da Escola do Bairro Santa Barbara, em contrato desta firmado com o Município de Castelo.
A empresa requerida, ora recorrente, foi declarada sua revelia no processo, pela ausência na audiência, mesmo devidamente intimada.

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 34.110,69 (trinta e quatro mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos), com juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela”.
Em sede recursal, alega violação da ampla defesa e contraditório, causa complexa e não validade da dívida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)
Rejeito a preliminar de complexidade probatória, com consequente reconhecimento da competência deste juizado para processamento do feito, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso, não havendo que se falar em complexidade.

No mérito, o Juiz , em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, decretou a revelia, sendo presumido a matéria de fato narrado na inicial, que contribuindo as provas da petição inicial, demonstra a dívida do recorrente perante o recorrido.

Cito a sentença:

“Devidamente citada (ID. 10795421), a parte requerida não compareceu a audiência de conciliação (ID. 11630541), razão pela qual, na forma do artigo 344 do CPC e artigo 20 da Lei nº 9.099/95, decreto a sua revelia e conheço como verídica a matéria constante na petição inicial. Presume-se verdadeiro que a requerente é credora da requerida da importância de R$ 34.110,69 (trinta e quatro mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos), representada por 90 Duplicatas emitidas com prazo de pagamento para 30 dias, oriundas da venda de materiais de construção, devidamente acompanhada das respectivas assinaturas do devedor/prepostos, confirmando a entrega de Mercadorias e que o material vendido foi entregue na obra de construção da Escola do Bairro Santa Barbara, em contrato desta firmado com o Município de Castelo, mediante regular processo licitatório. Assim, não havendo outros elementos tendentes a ilidir tais alegações, bem como os efeitos decorrentes da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos, devendo ser julgada procedente a presente ação.”
A revelia implica na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não ocasionando a procedência automática do pedido. Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, compete à parte ativa produzir prova mínima dos fatos constitutivos da pretensão deduzida, o que ocorreu nos autos, conforme contratos, aditivos e Notas fiscais juntadas na inicial.
Assim em conformidade com a sentença os elementos de prova juntados com a inicial são suficientes para a procedência do pedido autora, no caso em concreto.

Cito jurisprudência:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRECLUSÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CAUSALIDADE E RESISTÊNCIA VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 2. Além disso, outro efeito decorrente da revelia é a impossibilidade de a parte requerida arguir qualquer matéria de defesa que não as previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil. 3. Decretada a revelia da parte requerida, não é possível a análise, em grau recursal, das matérias de defesa arguidas intempestivamente, e, nem mesmo, matérias novas em relação ao mérito propriamente dito, isto é, em relação à prestação de contas, com exceção, repito, das previstas no 342 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, importa registrar que, embora se trate de questão de ordem pública, a ausência de interesse de agir invocada pelo réu em suas razões recursais confunde-se com o mérito e está amparada em questão de fato da ação de prestação de contas. 4. Caberia ao apelante apresentar tal tese em defesa, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado capaz de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu. Dessa maneira, em relação às questões de fato, ou seja, do mérito propriamente dito, resta caracterizada a preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade de praticar ato processual posterior pela falta de um outro anterior que o autorize. 5. Se o réu apresenta resistência, configurada está a litigiosidade, hipótese em que caberá a fixação de ônus sucumbenciais e de honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, além de ter dado causa ao ajuizamento da demanda, o demandado apresentou recurso de apelação em que, dentre outros, postulou a extinção do feito por falta de interesse de agir e reforma da sentença por ter atuado regularmente, tendo o autor, inclusive, apresentado contrarrazões. Tal cenário reflete, portanto, a litigiosidade estabelecida entre as partes e, por isso, não há como afastar a condenação do réu ao pagamento da verba honorária. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000770-61.2021.8.08.0069, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)